Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ANIMUS MANIFESTO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL E NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno em Cumprimento individual de sentença coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 (uma) questão em discussão: saber se cabe a alteração dos honorários sucumbenciais, para fixá-los por equidade e não sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte embargante não aponta qualquer um dos vícios do art. 1.022 do CPC, almejando, tão somente a modificação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais, o que é vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais ou da presença de teratologia no julgado.
4. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de um dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração não conhecidos.